Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de no 0000456-32.2018.811.0035, formulado por ROLAND TRENTINI, indeferiu o pedido da parte requerente, ora agravante, para participar da Assembleia Geral de Credores com direito a voz e voto.
Para tanto, o agravante narra que foi listado pelo Agravado em sua relação de credores pelos valores de R$ 14.651.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais), na Classe II – Créditos com Garantia Real, e de R$ 2.877.285,37 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), na Classe III – Créditos Quirografários.
Esclarece que seus créditos foram excluídos da relação de credores sujeitos à recuperação judicial, por meio do recurso de agravo de instrumento provido por este Egrégio Tribunal, porém, dessa decisão, o agravado interpôs Recurso Especial, ainda pendente de julgamento.
Salienta que, enquanto não transitar em julgado o comando judicial deste Sodalício, deve ser garantida sua participação na assembleia geral de credores, com direito a voz e voto, na força dos seus créditos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, consoante se infere das informações extraídas dos autos, na origem, a instituição financeira agravante manejou o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1010917-54.2018.811.0000, com o desiderato de ver seus créditos excluídos do rol de credores sujeitos à recuperação judicial do agravado. O agravo de instrumento foi provido à unanimidade pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, para excluir os respectivos créditos do feito recuperacional.
Irresignado, o recuperando, ora agravado, manejou Recurso Especial em face do Acórdão deste Sodalício, o qual, apesar de admitido pela Corte Superior, encontra-se pendente de julgamento e não foi dotado de efeito suspensivo.
Assim, em que pese não ter transitado em julgado o Acórdão deste Sodalício, o qual excluiu os créditos do agravante, não há qualquer decisão superveniente que tenha alterado a decisão, razão pela qual, continua hígida a exclusão dos créditos e, por consequência, o almejado direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.